Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-02.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-02.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIONE SORAIA AZEVEDO NOVAIS SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

*** E

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PROMOÇÃO VERTICAL. TITULAÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. MONOGRAFIA APROVADA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. LRF. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO.

I – A progressão funcional do servidor público, quando satisfeitos os requisitos de titulação e mérito acadêmico previstos na legislação de regência, constitui ato administrativo vinculado, não submetido à discricionariedade do administrador.

II - A comprovação da especialização, com registro de aprovação em trabalho de conclusão de curso, assegura o direito à ascensão funcional.

III – A alegação de insuficiência orçamentária ou de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam a implementação de vantagem assegurada por lei.

IV - Constatada a mora administrativa após o pedido na esfera própria, impõe-se o pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

V - O controle judicial de legalidade do ato administrativo não importa em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

VI – Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000451-02.2020.8.05.0153
,

da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE e como
Apelada
DIONE SORAIA AZEVEDO NOVAIS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PACIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA